Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo simples. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Palavra da vítima corroborada pelo testemunho policial. Reconhecimento fotográfico do réu pela vítima na esfera inquisitorial. Nulidade ausente. Negativa do réu, quanto à autoria delitiva, despida de lastro probatório. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que se cuida. Precedente do STJ. Emprego de arma branca (faca). Crime cometido na vigência da Lei n. 13.654/2018 (revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do CP). Incremento da pena-base. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime mantida. Perícia no artefato. Desnecessidade. Potencial lesivo ínsito ao instrumento. Pena definitiva correta. Regime prisional fechado. Adequação. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso conhecido e desprovido.